Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008896-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO A SMOP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.806/2014 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
AGRAVO

INTERNO

PREJUDICADO
.

1. Nos termos do art. 60, da Lei Municipal n.º 5.806/2014, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido
,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela Administração Municipal.

2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito da agravada em obter resposta ao seu requerimento.

4. Recurso conhecido e não provido.
Agravo

Interno

prejudicado

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1004993-60.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 114413812 – autos n.º 1004993-60.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao Requerido que proceda à análise dos documentos técnicos apresentados, visando a aprovação do projeto executivo das obras do
Complexo Viário Jardim Leblon
, bem como para que seja determinado que toda decisão administrativa referente à implementação do
Complexo Viário Jardim Leblon
seja prolatada de forma tempestiva e minuciosamente justificada.

Aduz, em síntese, que a SINFRA/MT desenvolveu o projeto da obra de implantação da trincheira na Av. Miguel Sutil com a Rua Boa Vista, para acesso à Av. Arquimedes Pereira Lima, e acesso e retorno da Marginal à Av. Miguel Sutil na região da Avenida do CPA (
Complexo Viário Jardim Leblon
), tendo submetido o projeto para análise da SMOP/Cuiabá em 02.02.2022, por meio do ofício nº 005/2022/SAOESP/SINFRA, tendo o retorno da primeira análise ocorrido em 05.04.2022, no qual foram solicitados pela SMOP/Cuiabá documentos e detalhamentos.

Assevera que todas as sugestões e pendências apontadas pela área técnica da SMOP/Cuiabá foram acatadas e, em 06.06.2022, a versão final do projeto foi encaminhada, através do ofício nº 036/2022/SAOESP/SINFRA, já com os documentos solicitados pelo órgão municipal, havendo a expectativa de que a aprovação do projeto se daria de forma célere, no entanto, em 05.10.2022, devido à morosidade na aprovação do projeto, a SINFRA/MT, através do ofício nº 049/2022/SAOESP/SINFRA, reiterou o pedido à SMOP/Cuiabá para que a aprovação ocorresse de forma célere.

Relata que, diante da morosidade na aprovação do projeto pela SMOP/Cuiabá, o Tribunal de Contas do Estado promoveu, em 06.12.2022, reunião para que houvesse uma conciliação entre a Prefeitura de Cuiabá e a SINFRA/MT, que viabilizasse a aprovação do projeto do
Complexo Viário Jardim Leblon
e de vários outros com expectativa de execução pela SINFRA/MT em Cuiabá, restando acordados compromissos, contudo, sem a possibilidade do seu cumprimento sem a análise/aprovação do projeto pela SMOP de Cuiabá.

Pontua que, após quase 08 (oito) meses de encaminhada a versão final do projeto, com acatamento de todas as sugestões e saneamento das pendências apontadas pela SMOP/Cuiabá, ainda não recebeu resposta desta Secretaria Municipal, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo
, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que proceda à análise dos documentos técnicos apresentados, visando a aprovação do projeto executivo das obras do
Complexo Viário Jardim Leblon
, bem como para que seja determinado que toda decisão administrativa referente à implementação do
Complexo Viário Jardim Leblon
seja prolatada de forma tempestiva e minuciosamente justificada.

A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos:

“
Art. 5º. (...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(...)
”.

Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal
”, estabelece,
in verbis
:

“
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência
”.

A garantia da razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao
status
de garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente.

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

Com efeito, impõe-se aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da Constituição Federal.

No mesmo sentido, trago à colação o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles,
in
Direito Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98:

“
Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo
”.

E, fazendo uma complementação ao acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota que “
vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas
”.

Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do requerimento administrativo formulado pelo Ofício nº 005/2022/SAOESP/SINFRA se mostra letárgica e despropositada, o que fatalmente fere o art. art. 10, VI e parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

VI - são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou da garantia de instância, os seguintes direitos: a) de petição e representação aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder;

(...)

Parágrafo único As omissões dos Poderes do Estado que inviabilizem ou obstaculizem o pleno exercício dos direitos constitucionais serão sanadas, na esfera administrativa, sob pena de responsabilidade do agente competente, no prazo de
trinta dias após
o requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização do mandado de injunção, da ação de inconstitucionalidade e
demais medidas judiciais
. Nos casos deste parágrafo único:

I - será destituído do mandato administrativo ou do cargo ou função de direção na Administração Direta ou Indireta, se o agente integrar o Poder Executivo;

II - haverá previsão de medida semelhante na Lei de Organização Judiciária e no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, referentes aos agentes dos Poderes Judiciário e Legislativo, respectivamente.
”.

Assim segue o entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

““
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo
. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.
”.

(MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Destacamos.

Na mesma toada segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO LXXVIII, DA CRF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Configuradas a desídia e a inércia injustificáveis da Administração em apreciar o processo administrativo, a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade. Sentença ratificada.
”.

(N.U 0024145-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.
”.

(N.U 0001944-41.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) – Destacamos.

Presente, portanto, a
evidência
da probabilidade do direito, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) resta evidente na medida em que a demora na análise do requerimento administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos prejuízos para a parte Autora e, principalmente, para a coletividade.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores,
impõe-se o deferimento da medida
.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada, conforme requerido, para o fim determinar ao Requerido que
proceda à análise dos documentos técnicos já apresentados
, visando a aprovação do projeto executivo das obras do
Complexo Viário Jardim Leblon
,
no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
, nos termos da exordial, considerando que o requerimento perdura há mais de
08 (oito meses)
sem solução.

Ainda, determino que a
toda futura decisão administrativa
, referente à implementação do
Complexo Viário Jardim Leblon
, seja assegurado a análise em tempo hábil, no prazo de
30 (trinta) dias
, nos termos do art. 10, VI e parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o
Requerido
para que
cumpra a decisão supra imediatamente
e, na oportunidade,
cite-o
para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Após, com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como mandado, inclusive por
Oficial de Justiça Plantonista
.

Cuiabá/MT, 04 de abril de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, a fim de evitar interferências na via administrativa que comprometam a liberdade do administrador ou, ainda, a fiscalização competente da documentação apresentada.

Sustenta, inicialmente, a presunção de legalidade dos atos administrativos, considerando que é conferido ao município e ao administrador respaldo para analisar os processos administrativos de acordo com a demanda interna e as prioridades.

Assevera que a Lei Municipal 5.806/2014 assegura a cadência dos atos administrativos-processuais, auxiliando o administrador no exame adequado e efetivo dos atos consensuais, conforme preceitua seu art. 28, §1º e § 2º.

Argumenta que a análise dos documentos técnicos apresentados, visando a aprovação do projeto executivo das obras do
Complexo Viário Jardim Leblon
,
“(...) será iniciado em termos de contagem temporal quando for viável ao administrador dependurar-se a respeito da produção do ato ou medida”
.

Consigna, ainda, que o prazo concedido de 05 (cinco) dias é demasiadamente exíguo, podendo transtornar o trâmite processual e comprometer a análise do gestor competente.

Ressalta que a obra visa melhorias para os contribuintes, não apenas municipais, mas também estaduais. Portanto, o cumprimento da análise mencionada para a efetivação da obra deve ocorrer em prazo minimamente razoável, considerando que se trata de um projeto complexo dividido em dois trechos, o que pode acarretar inúmeros prejuízos e transtornos à população, incluindo aspectos financeiros.

Pontua, também, que o juízo
a quo
interferiu no mérito administrativo, ao ordenar que o administrador municipal, obrigatoriamente, opinasse pelo deferimento da medida.

Salienta que diante da ausência de legalidade
“(...)
não há justificativa para a interferência do Judiciário no mérito administrativo, determinando que o administrador APROVE a documentação, sem que haja a adequada e competente análise dos pedidos
”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

1.
Que seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;b) Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1ª instância, deferindo a segurança ora perseguida ao agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender vossa excelência a teoria da causa madura;

2.
A reforma da decisão de piso devendo ser reconhecida a inadequação na determinação do prazo de 05 (cinco) dias para análise de ato complexo, e, ainda, a ordem para que a documentação seja inteiramente deferida, acarretando indiscutível interferência no mérito administrativo, razão pela qual o prazo e a conclusão do processo devem ser afastados da tutela de urgência, devolvendo ao gestor a análise imparcial dos documentos apresentados.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 165772682).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar foi interposto
AGRAVO INTERNO
(ID. 168488195).

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 171618660 e 172648663, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público

ou social capaz de justificar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 190551681).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1004993-60.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 114413812 – autos n.º 1004993-60.2023.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 08.02.2023, com ação base, em face da parte agravante, visando a análise dos documentos técnicos apresentados no projeto de obra do Complexo Viário Jardim Leblon.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 114413812):

“ (...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, conforme requerido, para o fim determinar ao Requerido que proceda à análise dos documentos técnicos já apresentados, visando a aprovação do projeto executivo das obras do
Complexo Viário Jardim Leblon
,

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
,
nos termos da exordial, considerando que o requerimento perdura há mais de 08 (oito meses) sem solução.

Ainda, determino que a toda futura decisão administrativa, referente à implementação do
Complexo Viário Jardim Leblon
, seja assegurado a análise em tempo hábil, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 10, VI e parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o
Requerido
para que

cumpra a decisão supra imediatamente

e, na oportunidade,

cite-o

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Após, com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como mandado, inclusive por

Oficial de Justiça Plantonista
.

Cuiabá/MT, 04 de abril de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, a fim de evitar interferências na via administrativa que comprometam a liberdade do administrador ou, ainda, a fiscalização competente da documentação apresentada.

Sustentando, ainda, que o juízo
a quo
interferiu no mérito administrativo, ao ordenar que o administrador municipal, obrigatoriamente, opinasse pelo deferimento da medida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3."O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC , autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" ( AgRg na Pet na MC 20.839/SP , QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido”.

No caso em comento, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que não assiste razão à parte recorrente.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5. °, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

No âmbito da justiça estadual,

a Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1°, da referida lei. Confira-se:

“
Art. 1°.
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§1° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§2° - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico
”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que a referida lei tem aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica, conforme disposto em seu art.2°.

Por sua vez, o ente municipal editou a Lei n.º 5.806/2014, que disciplina no artigo 28 que a administração tem o prazo máximo de 60 (sessenta dias) para a prática de atos administrativos isolados
, como transcrevo:

“Art. 28.
Será de sessenta dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados
, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

§ 1º O prazo fluirá a partir do momento em que tornar-se possível a produção do ato ou a adoção da medida, salvo motivo de força maior.

§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado pela autoridade competente, desde que o agente responsável pelo seu cumprimento apresente justificativa fundamentada, observando-se as peculiaridades do caso concreto”.

Do mesmo modo, o art. 59 da referida lei dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 60 (sessenta) dias para decidir, salvo motivo de força maior expressamente indicado nos autos, senão vejamos:

“Art. 59. Concluída a instrução do processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até sessenta dias para decidir,
salvo motivo de força maior expressamente indicado.

§ 1º O prazo fluirá a partir do momento em que tornar-se possível a produção do ato ou a adoção da providência, salvo motivo de força maior.

§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado pela autoridade competente, desde que o agente responsável pelo seu cumprimento apresente justificativa fundamentada, observando-se as peculiaridades do caso concreto”.

Em contrapartida, o art. 60, preceitua que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias,
in verbis
:

“Art. 60. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”.

Como se vê, mesmo que ultrapassado o prazo previsto, a autoridade não se desonera do dever de apreciar o requerimento para a conclusão dos pedidos administrativos.

Logo, conclui-se que, não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Municipal estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO ULTRAPASSADO – AUTORIDADE OBRIGADA A PROLATAR DECISAO – §3o DO ARTIGO 37 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – REQUISITOS IMPLEMENTADOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
Ainda que ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no caput do artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, para a Administração prolatar decisão em requerimento administrativo, a autoridade está obrigada a apreciá-lo, por força da regra esposada no §3o deste mesmo artigo.
Em vista de a parte autora comprovar que os requisitos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria voluntária, com proventos integrais, foram implementados em data anterior à propositura da ação, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

(N.U 1004676-07.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.
Apelo desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1027426-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)”.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem o processo,

verifica-se que, de fato, a omissão da Administração em analisar o projeto de obra do Complexo Viário Jardim Leblon

está devidamente comprovada, porque o
Oficio n.º 005/2022/SAOESP/SINFRA
registra que o protocolo foi realizado em
02 de fevereiro de 2022
, sendo todas as sugestões e pendências apontadas pela área técnica da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá sanadas, no dia
06 de junho de 2022
. Todavia, até a data do ajuizamento da ação, em
08 de fevereiro de 2023
, não havia decisão a respeito.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou que a parte agravante proceda à análise dos documentos técnicos já apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, disposto no art. 60, da Lei Municipal n.º 5.806/2014.

Destaco, outrossim, que a demora injustificada na apreciação do requerimento administrativo formulado pela parte agravada é passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Ademais, em que pese a parte agravante ter afirmado que o juiz de primeiro grau determinou que o pedido fosse analisado e aprovado, não é o que se constata da parte dispositiva do
decisum
agravado, o qual apenas consignou a
análise do requerimento
,

tendo em vista que o requerimento perdura há mais de
08 (oito meses)
sem solução.

Por fim, consoante mencionado, a parte agravante interpôs “
AGRAVO INTERNO
” contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID. 168488196).

Nesse contexto, considerando o julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024